Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0703915-17.2023.8.07.0009 EMBARGANTE: LUANA BRASIL DOS SANTOS, AURELIO DE JESUS LIMA JUNIOR, H. B. D. L., SILVIA BRASIL DOS SANTOS EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, SV VIAGENS LTDA D E S P A C H O À parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator